Tribunal: TCU
Processo: 037.978/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13296/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.978/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria do Nascimento (XXX.016.257-XX); Cristina Marques do Nascimento dos Santos (XXX.993.977-XX); Eloy Macchiute de Oliveira (XXX.543.007-XX); Ismael Moreira Francisco (XXX.574.427-XX); Joao Carlos Rocha (XXX.089.837-XX); Jorge Luiz de Andrade (XXX.968.287-XX); Lisabete Lopes Loureiro (XXX.864.417-XX); Luzie Silva Machado (XXX.909.307-XX); Marcia Ferreira da Rocha (XXX.088.867-XX); Ubirajara Pereira Franco (XXX.993.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.